Tribunal: TJES
Processo: 5000138-67.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-67.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R P DROGARIA LTDA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000138-67.2025.8.08.0013

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A):
R P DROGARIA LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR CRIMINOSOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE REPARAR PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) a título de indenização por danos materiais, decorrente das transações indevidamente realizadas por terceiros golpistas na conta bancária do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de defeitos nos serviços prestados, culpa exclusiva do recorrido e inexistência de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Tocante a falha na prestação do serviço, como bem caminhou o sentenciante, foram realizadas operações bancárias destoantes do perfil do recorrido, com transferências via PIX, razão pela qual, ao não garantir a segurança em que o consumidor pode esperar e não impediu que as operações se concretizasse, gerou falha na prestação do serviço decorrente da ineficiência da segurança que deveria ofertar, sendo responsável pelos danos sofridos pelo recorrido, devendo reparar, independentemente de culpa, conforme preceitua o art. 14,
caput
, do CDC.

5.

Ademais, além de operações bancárias efetuadas por terceiros, furto de cartão de crédito, roubos e extravios também não são causadores de excludente de responsabilidade da instituição bancária, haja vista se tratar de riscos inerentes à atividade empresarial, sendo considerada falha na prestação do serviço o não fornecimento da segurança necessária por parte da instituição bancária quanto à concretização das operações atípicas, neste sentido, segue recentes entendimentos jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso Especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes.
8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (I) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (II) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.
10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.995.458; Proc. 2022/0097188-3; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 09/08/2022; DJE 18/08/2022) (Grifado)

DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO AFASTADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS OU DESCONTADOS. ART. 940 DO CC E ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
Não comprovado dano moral sofrido pelo autor em razão da conduta praticada pelo réu, deve ser afastado o dever de indenização a este título. Para aplicação do disposto no art. 940 do CC/02, necessária a comprovação da má-fé na cobrança. A restituição dos valores indevidamente descontados deve se dar de forma simples quando não comprovada a má-fé da Instituição Financeira. V. V. P. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE CARTÃO MAGNÉTICO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
A ocorrência de furto ou roubo, bem como o extravio de cartões, são considerados riscos inerentes à atividade empresarial, não caracterizadores de causa excludente de responsabilidade.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (TJMG; APCV 5000132-61.2018.8.13.0338; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 10/11/2022; DJEMG 18/11/2022) (Grifei)

6.

Dessarte, impende ressaltar que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual adequada foi a condenação ao reembolso dos valores.

7.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)